Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003071-87.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MICHAEL SANTINO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esse entendido como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo legal e o regime no aberto, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esses pontos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento de a coisa ser produto de crime e o mesmo não apresentou prova em sentido contrário. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal, e 14, da Lei no 10.826/2003 (receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente alega violação ao artigo 180, § 3o, do Código Penal, defendendo ser devida a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa, ao argumento de que não tinha conhecimento de que a arma adquirida seria produto de conduta ilícita. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c” do permissivo legal, sem, contudo, trazer à colação qualquer julgado de outro Tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto houve a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 180, § 3o, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: "Assim, a conduta não é culposa (...), mas sim dolosa, pois o réu tinha consciência (...) de que se tratava de produto de crime. Dessa forma, estando comprovado nos autos que o acusado adquiriu/recebeu coisa que sabia ser produto de crime, incabível a absolvição pretendida pela Defesa, tampouco a desclassificação do crime" (ID 16018258). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porquanto deixou o recorrente de colacionar os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o entendimento mais recente: AgInt no AREsp 1506392/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019. Por fim, o recurso não merece ser admitido pela alínea "b" do permissivo constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027